Tribunal: TJPA
Processo: 0867806-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867806-90.2021.8.14.0301

APELANTE: JOCLEITON PINHEIRO LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0867806-90.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
JOCLEITON PINHEIRO LIMA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO ADUZINDO O DIREITO DO AUTOR DE TOMAR POSSE EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0867806-90.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
JOCLEITON PINHEIRO LIMA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOCLEITON PINHEIRO LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA manejada por JOCLEITON PINHEIRO LIMA em face do apelante.

Veja-se trecho da sentença recorrida (Id nº 8435909):

“III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o reconhecimento do instituto da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais, devido ao benefício da gratuidade da justiça, o qual concedo nesta oportunidade.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformado, o autor JOCLEITON PINHEIRO LIMA interpôs recurso de apelação (Id nº 8435911), alegando, em síntese, que a demanda objetiva a obtenção de tutela judicial para assegurar a imediata nomeação e posse do autor no cargo de Agente prisional, ofertado através do processo seletivo realizado pela SUSIPE. Aduz que não é possível um candidato com 18 a 20 anos tenha a carteira de habilitação D, considerando o impedimento legal do Código de Trânsito, portanto, figura como exigência ilegal, desproporcional e desarrazoada, devendo ser declarada a nulidade da cláusula. Assevera que a Administração Pública agiu de forma desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, igualdade e isonomia, pelo que requer a reforma da decisão apelada.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ID. 8436067.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0867806-90.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
JOCLEITON PINHEIRO LIMA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

De início verifico que o recurso não merece ser conhecido. Explico.

Ao analisar o presente feito, observo que o recurso interposto pela parte autora não impugnou especificamente a decisão apelada.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, nos moldes do art. 485, V do CPC. Porém, o recurso de apelação, ora analisando, limitou-se a reforçar que o autor possui direito a nomeação e posse no cargo de agente prisional, ofertado pelo concurso realizado pela SUSIPE.

Como se vê, o apelo, não se insurgiu quanto aos termos da decisão, padecendo de dialeticidade recursal.

O princípio da dialieticade exige que o recorrente não se limite a reforçar os termos da inicial ou da peça de defesa, devendo trazer ao recurso argumentos pontuais de irresignação sobre todos os aspectos abordados na sentença. Não é possível submeter ao segundo grau de jurisdição, matéria que sequer foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, como é o caso.

A decisão apelada não entrou no mérito do pedido do autor, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, portanto, caberia ao autor impugnar os motivos da extinção no processo, o que não foi feito.

Desta forma, o apelo do autor mostra-se totalmente divorcido dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a decisão guerreada.

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.
A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

O art. 932, III do CPC dispõe:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”

Assim, de acordo com as razões mencionadas, restou observada a ausência de dialeticidade recursal por parte do apelante, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
não conheço o recurso de apelação, nos moldes do art. 932, III do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/08/2022